Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DANO ESTRUTURAL. REPARO PELO LOCADOR. INADIMPLÊNCIA DO LOCATÓRIO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Embora conste na fundamentação referência às taxas condominiais, o dispositivo do decisum, conclusão onde o julgador acolhe o pedido, não faz qualquer referência ao aludido débito, motivo pelo qual afasta-se a nulidade parcial por julgamento ultra petita.
2. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e demais encargos da locação, no prazo estipulado, sob pena de rescisão da locação e decretação de despejo.
3. Os danos estruturais em imóveis são fatos previsíveis e não constituem óbice, por si só, à contraprestação pelo uso do imóvel.
3.1. Locado o imóvel com danos estruturais ou vícios ocultos (infiltrações), cuja constatação não era, quando da vistoria inicial, exigível da locatária, assiste a esta o direito de exigir os necessários reparos, sendo-lhe facultada a resolução do negócio se não corrigidos. Cabe-lhe, ainda, o direito a abatimento proporcional no preço do aluguel, caso arque com os devidos custos, assim como o direito de retenção e indenização para benfeitorias necessárias, ainda que não autorizadas pelo locador (art. 35 da Lei no 8.245/91).
3.2. Oferecido e custeado o restauro pela locadora, a ausência de resolução dos danos confere à locatária a faculdade pela rescisão do contrato sem o pagamento de multa, mas não a possibilidade de obstar a contraprestação pelo uso do imóvel, tampouco o direito a abatimento no preço, visto que não arcou com o valor dos reparos.
4. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que houve por parte da locadora a efetiva presteza na tentativa das soluções enfrentadas pela locatária.
5. Apelação conhecida e não provida.